Tribunal: TJES
Processo: 5013212-34.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013212-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOLITA VERDAN AGUSTINHO MENDES
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013212-34.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOLITA VERDAN AGUSTINHO MENDES

RECORRIDOS:
AMERICANAS S/A; ELETRO MASTER SOLUÇÕES LTDA; MUNDIAL ELETRO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO COM VÍCIO. CAFETEIRA. DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de responsabilidade por vício do produto, na qual a autora alega ter adquirido cafeteira defeituosa, não solucionado o problema pelas rés, motivo pelo qual requereu a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade solidária dos fornecedores e determinando a devolução do valor de R$ 110,00, com correção monetária e juros legais, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

3. A requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma integral da sentença, alegando que os transtornos sofridos extrapolam o mero aborrecimento, requerendo a reparação por danos morais.

4. As requeridas, ora recorridas, apresentaram Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido, inclusive quanto à improcedência do pedido de danos morais.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois restou comprovado nos autos que o produto adquirido pela autora apresentou vício dentro do prazo de garantia legal, sem que as rés tenham promovido a devida reparação, limitando-se a alegar, sem comprovação, mau uso por parte da consumidora. Aplica-se corretamente o disposto no art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a restituição do valor pago diante da inércia dos fornecedores, bem como o art. 25, §1º, que consagra a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Rejeitam-se ainda as alegações de ilegitimidade passiva, tendo em vista que todos os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios do produto, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC.

6. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de lesão a direitos da personalidade. No caso, os transtornos relatados não configuram abalo moral indenizável, inserindo-se no âmbito dos meros dissabores, comuns a situações de descumprimento contratual ou vício do produto.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)